Tribunal: TJSP
Processo: 1014606-33.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Documento que atende aos requisitos legais previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, da Lei 6.830/1980 e 202, III, do Código Tributário Nacional. Sem embargo, correção da dívida em relação aos juros de mora que se impõe. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.198/2009 declarada pelo E. Órgão

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Documento que atende aos requisitos legais previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, da Lei 6.830/1980 e 202, III, do Código Tributário Nacional. Sem embargo, correção da dívida em relação aos juros de mora que se impõe. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.198/2009 declarada pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. Alteração dos respectivos índices, porém, que não retira a liquidez e a exigibilidade da certidão da dívida ativa. Multa moratória que não tem efeito confiscatório. Recurso parcialmente provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014606-33.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VALTEK
SULAMERICANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
2
APELAÇÃO 1014606-33.2014.8.26.0161.
COMARCA: DIADEMA.
APELANTE: VALTEK SULAMERICANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.200.
EMENTA: Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Nulidade da certidão de dívida
ativa. Inadmissibilidade. Documento que
atende aos requisitos legais previstos nos
artigos
2o,
parágrafo
5o,
da
Lei
6.830/1980
e
202,
III,
do
Código
Tributário Nacional. Sem embargo, correção
da dívida em relação aos juros de mora que
se impõe. Inconstitucionalidade da Lei
Estadual 13.198/2009 declarada pelo E.
Órgão Especial deste Tribunal. Alteração
dos respectivos índices, porém, que não
retira a liquidez e a exigibilidade da
certidão da dívida ativa. Multa moratória
que não tem efeito confiscatório. Recurso
parcialmente provido, portanto.
Valtek
Sulamericana
Indústria
e
Comércio Ltda. (folhas 38 a 47) interpôs apelação à
respeitável sentença (folhas 34 a 36) pela qual
improcedentes os embargos por ela opostos à execução
fiscal promovida pela Fazenda do Estado de São
Paulo.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) nulidade da inscrição do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
3
em dívida, do título executivo e da execução fiscal;
b) não constar da certidão de dívida ativa
informação acerca da efetiva constituição do crédito
tributário; c) terem sido utilizados parâmetros
inconstitucionais para constatação do débito; d)
ausência de certeza e liquidez desse título; e) não
ter havido a formação do débito mediante lançamento
tributário; f) violação aos artigos 202 e 203 do
Código Tributário Nacional; g) imposição de multa
desproporcional em relação à infração cometida; h)
vedação
à
utilização
do
tributo
como
efeito
confiscatório, consoante o artigo 150, IV, da
Constituição da República; i) consubstanciar a multa
moratório acréscimo legal devido o não recolhimento
do tributo; j) excessividade no percentual exigido;
k) portanto, requerer o provimento do recurso.
A apelada apresentou resposta (folhas
57 a 64) sustentando, em síntese, dever ser mantida
a sentença.
É o relatório.
Impõe-se dar parcial provimento ao recurso. A propósito, trata-se de embargos
opostos pela ora recorrente à execução fiscal
promovida pela Fazenda do Estado de São Paulo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
4
decorrência do não recolhimento de imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços (ICMS).
Com
efeito,
contrariamente
ao
argumentado pela ora apelante, a certidão de dívida
ativa (folhas 74 e 75) atende aos requisitos legais
previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, da Lei
6.830/19801
e
202,
III,
do
Código
Tributário
Nacional2.
Por sinal, consta desse expediente a
origem do débito e nele ainda estão indicados os
encargos e a multa incidentes sobre o débito
principal
com
a
respectiva
especificação
dos
fundamentos legais.
Ademais,
a
execução
fiscal
fora
promovida em decorrência de débito de ICMS declarado
e não pago, cujo tributo está sujeito a lançamento
1 “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de
outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.”
2 “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
5
por homologação, nos termos do artigo 150 do Código
Tributário Nacional.
Deveras, a declaração do contribuinte
implica no reconhecimento do fato gerador, bem ainda
na identificação do sujeito passivo e do montante do
débito.
Além disso, dado tratar-se de hipótese
de
autolançamento,
desnecessário
haver
prévio
procedimento administrativo ou homologação formal do
lançamento realizado, consoante, aliás, o artigo 142
desse diploma.
Logo, com a declaração pelo sujeito
passivo do imposto devido sem o correspondente
pagamento,
possível
à
administração
pública
a
inscrição desse valor declarado em dívida ativa
dentro do prazo prescricional.
Nesse sentido, aliás, considera-se a
Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça:
“A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo
débito
fiscal
constitui
o
crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco.”
Registra-se, ainda, que o artigo 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
6
caput,
da
Lei
6.830/1980
prevê
representar
a
certidão de dívida ativa prova pré-constituída, a
qual confere presunção de certeza e liquidez ao
débito fiscal nela inserido. Essa presunção será
ilidida tão somente a produção de prova suficiente
pelo devedor tributário.
Daí, como assinalado, não se reconhecer
a alegada nulidade do título executivo.
Em relação aos juros da mora, porém, de
rigor a reforma da respeitável sentença.
Com efeito, é presente haver o colendo
Órgão Especial deste Tribunal, mediante o julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000, conferido interpretação
conforme a Constituição da República aos artigos 85
e 96 da Lei Estadual 6.374/1989, redação da Lei
13.918/2009. Nessa oportunidade, estabelecera a
Corte que a taxa de juros incidente sobre o valor do
imposto ou da multa não possa exceder a prevista
para recomposição de débitos tributários da União.
Por sinal, constou desse aresto, dentre
o mais, o seguinte:
“(...)
a
sistemática
de
atualização
monetária e composição dos juros da mora, até então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
7
equiparada à Taxa Selic, sofreu alteração com a edição
da
citada
Lei
n°
13.918/2009;
estabeleceu-se,
em
substituição, elevadíssima taxa de juros, com absorção
pela mesma da correção monetária, facultada a redução da
fixação originária, de 0,13% ao dia, por ato do
Secretário da Fazenda.
Nesse contexto, o padrão da taxa Selic,
que vem sendo utilizado para recomposição dos débitos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250,
de 1995, foi extrapolado, o que efetivamente contrasta
com o ordenamento constitucional vigente, desconsiderando ainda o legislador estadual a
razoabilidade e a proporcionalidade.
(...) Em suma, pela razão formal, é
manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic
definidas na lei estadual vigente.”3
Dado haver competência concorrente da
União e dos Estados-membros para legislar sobre a
matéria (artigo 24, inciso I, da Constituição da
República), aplicam-se aos entes da Federação os
parâmetros estabelecidos pela Lei Federal 9.250/1995.
Portanto, a taxa de juros aplicável ao
montante devido não pode exceder a essa incidente na
cobrança de tributos federais, no caso, a Taxa Selic.
Assim, não se considera ser possível o
3 Arguição de Inconstitucionalidade 0170909- 61.2012.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, julgamento em 27 de fevereiro de 2013. Não constam esses grifos do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
8
prosseguimento dessa cobrança mediante a aplicação de
ilegal taxa de juros da mora.
Porém, não se olvida consubstanciar
esse consectário legal parte acessória do débito.
Daí não retirar a alteração dos respectivos índices
a liquidez e a exigibilidade da certidão da dívida
ativa.
No que respeita à multa aplicada, o
artigo
87
da
Lei
Estadual
6.374/1969
assim
estabelece:
“Artigo 87 - O débito fiscal relativo ao
imposto declarado ou transcrito pelo fisco, nos termos
dos artigos 56 e 58 e a parcela devida por contribuinte
enquadrado no regime de estimativa, quando não recolhido
no prazo fixado pela legislação, fica sujeito a multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto corrigido
monetariamente.”
Verificado esse dispositivo, não se
constata o alegado efeito confiscatório na aplicação
do percentual neste previsto.
A bem ver, ainda, é de relevo ter a
multa moratória o escopo de indenizar o Fisco em
decorrência
do
não
cumprimento
da
obrigação
tributária pelo contribuinte. O valor dessa multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
9
porém,
deve
ser
proporcional
ao
montante
da
obrigação principal. Não pode ser fixada em valor
excessivo a impedir a satisfação da obrigação e nem
tampouco representar quantia ínfima a estimular
novos inadimplementos.
E, como supradito, no percentual aplicado, não se verifica, contrariamente ao argumentado pela recorrente, ter ela efeito confiscatório.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
considera-se aresto desta Corte assim ementado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS

Nulidade do título executivo
Descabimento - Certidão
de Dívida Ativa que contém todos os requisitos previstos
no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei no
6.830/80

Nulidade
afastada
-
Alegada
inconstitucionalidade da taxa de juros adotada pela Lei
Estadual 13.918/09
Admissibilidade - Contudo, a
inconstitucionalidade do índice de juros instituído pela
Lei no 13.918/09 não impede o aproveitamento do título
executivo - Multa aplicada no patamar de 20%

Legalidade - Cofiscatoriedade não observada Honorários
devidamente
aplicados,
nos
termos
-
R.
sentença
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”4
Portanto, ora se acolhe em parte o
4 Apelação 1002050-28.2016.8.26.0161, relatora a desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 5 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014606-33.2014.8.26.0161 -Voto no 33200
10
sustentado por essa apelante (motivo de descrição
resumida no supradito relatório) para reformar a
respeitável sentença tão somente em relação aos
juros da mora aplicados a fim de que não superiores
à taxa SELIC.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.